Tribunal: CARF
Processo: 16327.001729/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001729/2007-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.220 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Assunto
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, declinar da
competência do julgamento do recurso voluntário para turma ordinária da 1a Seção, vencida a
relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Wilson Kazumi Nakayama.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 16-23.180, proferido pela 15a
Turma/DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o crédito tributário pleiteado.
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão Adicional de
Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao ano calendário de 2004, exercício de 2005,
formulado em 28/09/2007 pela empresa acima identificada (fls.01/02).
Conforme dados constantes da ficha 36 da DIPJ/2005, relativa a Aplicações em
Incentivos Fiscais (fls.56), a contribuinte destinou parcela do imposto de renda
recolhido para aplicação no FINOR, no montante de R$929.142,81.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001729/2007-35
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

O processamento eletrônico da DIPJ/2005 confirmou o valor do incentivo fiscal
pleiteado pela contribuinte, conforme se verifica pelo extrato das aplicações em
incentivos fiscais de fls.04, e também reconheceu como aplicação com recursos
próprios a quantia de R$464.571,41, referente ao valor recolhido por meio do DARF
específico de fls.30, que excedeu ao total a que a optante tinha direito.
Ocorre que a contribuinte se insurgiu contra a quantia reconhecida como aplicação com
recursos próprios, conforme se verifica pela motivação do PERC de fls.02, alegando
que o recolhimento do valor destinado ao incentivo fiscal foi efetuado a uma alíquota de
18%, ao invés de 12%, como a empresa entendia ser correto para o ano-calendário de
2004.
A DEINF/SPO se pronunciou a respeito da questão por intermédio do despacho
decisório de fls.68/72, emitido em 03/03/2008, tendo admitido a aplicação de
R$929.142,81 a título de incentivo fiscal e indeferido o PERC postulado pela
contribuinte nos seguintes termos:
[..] DECIDO: [..] b) INDEFERIR o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão Adicional
de Incentivos Fiscais - PERC, formulado pela interessada, em decorrência da limitação
legal imposta pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art.4°, §1°, inciso II, e da
vedação à retratação do recolhimento destinado ao Fundo de Investimento respectivo,
como determina o arte §5° e §°, do mesmo diploma legal.
Irresignada com o indeferimento do PERC, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.97/107, protocolizada em 11/04/2008 e acompanhada dos
documentos de fls.108/135, alegando em síntese que:
1. O procedimento equivocado da contribuinte não poderia ensejar a consideração do
excedente do DARF como aplicação de recursos próprios no FINOR, isso porque a
destinação ao fundo foi efetuada a maior em razão de erro de cálculo, uma vez que,
apesar de ter optado pela aplicação de 12% do imposto de renda ao referido fundo de
investimento em sua DIPJ, a contribuinte efetuou o recolhimento, via DARF, de 18%
do imposto de renda apurado no período.
1.1. A contribuinte pode requerer a alteração do montante destinado aos fundos de
investimento nos casos em que há erro de cálculo, com fundamento no §3°, do art.14, da
Medida Provisória n° 2.128-9/2001. Essa hipótese foi exatamente o que ocorreu u, pois
a manifestante declarou corretamente a opção em DIPJ, mas equivocou-se quando
recolhimento dos valores, visto que, ao invés de calcular 12%, calculou 18%. Trata-se
de equívoco cometido quando do recolhimento dos valores destinados ao FINOR, e não
de uma subscrição voluntária.
2. É necessária a alteração do montante destinado ao FINOR, transferindo-se o valor
excedente para o código 2390, visando à quitação do imposto de renda.
3. A destinação do excedente pleiteada possibilitaria à contribuinte efetuar a
compensação da parcela recolhida a maior a título de FINOR com aquela recolhida a
menor a título de IRPJ, conforme o disposto no art.49 da Medida Provisória n° 66/2002
e no art.26 da IN SRF n° 460/2004.
4. Ao entender que o montante recolhido a maior é subscrição voluntária, o Fisco
afronta os princípios da segurança jurídica e da moralidade administrativa, uma vez que,
declarado o equívoco, evidencia-se a involuntariedade do ato, ocorrido com o
recolhimento de valor diverso do que o efetivamente devido.
A 15a Turma/DRJ/SP1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
conforme ementa abaixo:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário:
2004
INCENTIVOS
FISCAIS.
FINOR.
OPÇÃO
MEDIANTE
RECOLHIMENTO DE DARF ESPECÍFICO.
O recolhimento de valores destinados ao FINOR por meio de DARF específico com o
código de receita relativo ao fundo configura opção pela aplicação desses recursos no
fundo. Efetivado o recolhimento, reputa-se exercida a opção, que é irretratável e não
pode ser alterada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar questões relacionadas à
inconstitucionalidade de leis ou à ilegalidade de normas infralegais, matérias estas
reservadas ao Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
A Recorrente, irresignada com a decisão, apresentou Recurso Voluntário,
defendendo, em síntese:
A) DA POSSIBILIDADE DA RETRATAÇÃO DO RECOLHIMENTO DESTINADO
AO FINOR
7. Verifica-se da decisão ora recorrida, que a D. Autoridade Julgadora julgou
improcedente a manifestação da Recorrente em vista do entendimento de que o
excedente do imposto destinado ao FINOR deve ser considerado como aplicação com
recursos próprios (...) face à disposição contida na alínea 'a', do § 6o, do art. 4o, da Lei
no 9.531/97 (...)". Portanto, o DARF recolhido com o código específico não pode
retificado.
8. Ademais, afirma que, nos termos do § 5o , do artigo 4°, da Lei no 9.532/97, a opção
pela destinação de parte do imposto de renda aos fundos de investimento é irretratável.
9. Tal entendimento, entretanto, não pode prosperar, primeiramente, porque o artigo 4°,
da Lei no 9.532/97, no qual se fundamentou a D. Autoridade Julgadora, para indeferir o
pleito da Recorrente, foi revogado pela Medida Provisória no 2.199-14/2001, ainda em
tramitação.
10. Portanto, os valores destinados aos fundos de investimento, corretamente declarados
pelo contribuinte na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ, mas recolhidos em excesso, não necessariamente serão considerados como
aplicação com recursos próprios, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, já à
época da destinação feita pela Recorrente.
11. Outrossim, a opção ao FINAM, devidamente declarada na DIPJ, do exercício de
2005, ano-calendário de 2004, foi efetuada corretamente, ou seja, houve a destinação de
12 % (doze por cento) do valor devido a título de IRPJ.
12. Pontue-se que a opção pela destinação de parte do IRPJ ao FINOR é feita na DIPJ,
nos termos do artigo 609, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, in fine.
"Art. 609. A pessoa jurídica, mediante indicação em sua declaração de rendimentos,
poderá optar pela aplicação de percentuais do imposto devido, na forma a seguir
indicada, no FINOR, em projetos considerados de interesse para o desenvolvimento
econômico dessa região pela SUDENE, inclusive os relacionados com pesca, turismo,
florestamento e reflorestamento localizados nessa área (...)" (negritamos)-
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

13. Desta feita, a destinação efetuada pela Recorrente está absolutamente correta, sendo
certo que, ao c alegado pela D. Autoridade Julgadora, a Recorrente não pleiteou a
retratação da parcela do imposto acertadamente destinada) o DIPJ, mas sim a
compensação do valor recolhido a maior, que nada mais é do que um indébito tributário.
14. Ressalte-se que a opção é irretratável somente para a destinação de 12%, do imposto
ao FINOR tal como efetuado na DIPJ, contudo, a retificação do valor recolhido a maior
via DARF é perfeitamente possível, pois que nada tem a ver com a opção efetuada pelo
contribuinte.
(...)
19. Busca-se, com o presente Procedimento Administrativo, ver regularizada tal
situação, a fim de que o percentual excedente seja transferido para o IRPJ, por tratar-se
de um equívoco cometido quando do recolhimento dos valores destinados à FINOR e,
não uma "subscrição voluntária" como pretende a D. Autoridade Fiscal.
20. Desta maneira, mister se faz a alteração do montante destinado ao FINOR,
transferindo-se o valor excedente ao código 2390, visando à quitação do imposto de
renda.
21. Destaque-se, ainda, que referida destinação excedente possibilitaria à Recorrente
efetuar a compensação da parcela recolhida a maior a título de FINOR com aquela
recolhida a menor a título de IRPJ, consoante disposto no artigo 26 da Instrução
Normativa SRF n° 460/2004, verbis:
(...)
24. Ao entender que o montante recolhido a maior é subscrição voluntária, a D.
Autoridade Fiscal afronta diversos princípios protegidos constitucionalmente, dentre
eles o da segurança jurídica e o da moralidade administrativa, haja vista que, uma vez
declarado o equívoco, evidencia-se a involuntariedade do ato, ocorrido com o
recolhimento de valor diverso do que o efetivamente devido.
25. Com efeito, se o excedente de 6% recolhido a título de FINOR fosse voluntário, não
haveria razão que motivasse o pedido de transferência pela Recorrente, desses valores
para o IRPJ, a fim de regularizar tal situação.
26. Nem se fale os valores destinados aos Fundos de Investimento não se tratam de
tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal, vez que, por serem
originários do recolhimento do imposto de renda, estão diretamente ligados a crédito
tributário administrado pela SRF. (...)
28. Desta feita, por óbvio que os valore destinados em excesso ao FINOR são créditos
tributários, independentemente de serem ou não tributos e, por conseqüência não só
podem, mas devem ser transferidos do FINOR para o IRPJ, em busca da justiça fiscal.
(...)
31. Desta feita, tendo em vista que o recolhimento ao FINOR tem origem na existência
de saldo positivo do imposto de renda a recolher, resta evidente que o excedente da
destinação pode ser compensado com o IRPJ devido, pois que considerado
recolhimento a maior.31. Desta feita, tendo em vista que o recolhimento ao FINOR tem
origem na existência de saldo positivo do imposto de renda a recolher, resta evidente
que o excedente da destinação pode ser compensado com o IRPJ devido, pois que
considerado recolhimento a maior.
(...)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

36. Face às razões acima expostas, requer seja o presente recurso conhecido e provido,
para que seja transferido o percentual excedente de 6% do recolhimento efetuado ao
FINOR no código 9344 para o IRPJ no código 2390, a fim de obstar qualquer
procedimento tendente à exigência do IRPJ supostamente recolhido a menor, bem como
a aplicação involuntária.
É o relatório.
VOTO VENCIDO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Da admissibilidade recursal
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, inclusive, quanto à inobservância de limite de alçada para julgamento pela
turma extraordinária.
Afinal, de acordo com o Regimento Interno deste Tribunal, as turmas
extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos à exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60
(sessenta) salários mínimos, atualizados para 120 salários mínimos por meio da Portaria CARF
n° 111, de 20 de julho de 2018, assim considerado o valor constante do sistema de controle do
crédito tributário.
E no presente caso, o valor constante no mencionado sistema é igual a zero, tendo
em vista a discussão ser de direito acerca do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão Adicional
de Incentivos Fiscais - PERC
Assim sendo, tomo conhecimento deste recurso voluntário e passo a apreciá-lo.
No Mérito
Uma vez ultrapassada a questão da admissibilidade recursal, conforme já relatado,
o processo analisado versa sobre Pedido de Revisão de Ordem de Emissão Adicional de
Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao ano calendário de 2004, exercício de 2005, formulado em
28/09/2007 pela empresa acima identificada. Explique-se.
Com o intuito de promover o desenvolvimento das regiões mais carentes do País,
o legislador concedeu aos contribuintes a faculdade de investir parte de seu Imposto de Renda
devido em projetos de interesse nacional, nos termos do Decreto-Lei n° 1.376, de 12 de
dezembro de 1974, alterado pelas Leis n os 8.167/91 e 9.532/97, e ratificado pelos artigos 592 a
619 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
Assim, a Requerente decidiu destinar parte do Imposto de Renda do Ano-
Calendário 2004 para o Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR, tendo efetuado o
recolhimento do percentual legal em guia distinta, com código de receita específico, excluindo-
se tal montante do Imposto de Renda recolhido à mesma época.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

Conforme se pode depreender da "Ficha 36 - Aplicações em Incentivos Fiscais"
da Declaração de Rendimentos apresentada, a destinação dos recursos foi feita corretamente,
destinando-se o percentual de 12% ao FINOR.
Ocorre que, ao efetuar o recolhimento do DARF referente ao FINOR, a
Requerente equivocou-se no preenchimento da respectiva guia, utilizando o percentual previsto
no inciso I do § 1o do artigo 601 do RIR/99, ou seja, a 18% (dezoito por cento), quando o
correto, para o ano de 2004, seria o inciso 11, qual seja, 12% (doze por cento), o que teria gerado
um crédito, cujo aproveitamento lhe foi negado pelo acórdão de piso sob os seguintes
fundamentos:
a) a diferença, correspondente a R$464.571,41, deve ser considerada aplicação de
recursos próprios, face à disposição contida na alínea 'a', do §6°, do art.4°, da Lei n° 9.532/97;
b) o §5°, do art. 4°, da Lei n° 9.532/97 estabelece expressamente que a opção pelo
incentivo fiscal é irretratável, não podendo ser alterada;
c) valores recolhidos ao FINOR, FINAM ou FUNRES não podem ser objeto de
restituição, conforme estabelece a Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004.
Assim sendo, a controvérsia do presente processo administrativo refere-se ao
entendimento do Fisco de que o valor recolhido em DARF específico, excedente ao limite legal
para a aplicação em incentivos fiscais, foi uma aplicação da contribuinte com recursos próprios
no FINOR, enquanto que a Recorrente alega que o recolhimento efetuado a maior seria uma
decorrência de erro de cálculo, motivo pelo qual seria cabível alterar a destinação do valor
excedente, que poderia ser utilizado para compensação do IRPJ devido.
Todavia, entendo que não há razão para reforma da decisão recorrida já que. De
fato, o valor destinado ao FINOR por meio de DARF específico não pode ser utilizado para outra
finalidade, não podendo, assim, ser acolhida a pretensão da Recorrente.
Desta forma, transcrevo trecho do acórdão de piso, sobre a questão em discussão,
como parte de minhas razões de decidir, com base no § 3o do artigo 57 do RICARF, nos
seguintes termos:
A tese da contribuinte, contudo, é contrária à expressa previsão legal contida no §6°, do
art.4°, da Lei n° 9.532, in verbis:
Lei n°9.532, de 10 de dezembro de 1997
Art. 40 As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de
rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto com
base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente.
(...)
§ 6° Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederam o total a
que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela
excedente será considerada:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

a) em relação às empresas de que trata o art. 9° da Lei no 8.167, de 1991, como recursos
próprios aplicados no respectivo projeto;
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário da
opção manifestada no DARF. (destacou-se)
No caso em tela, do valor principal do DARF recolhido (fls.30 - R$1.393.714,22), a
Secretaria da Receita Federal reconheceu o montante de R$929.142,81 como incentivo
fiscal. A diferença, correspondente a R$464.571,41, deve ser considerada aplicação de
recursos próprios, face à disposição contida na alínea 'a', do §6°, do art.4°, da Lei n°
9.532/97, acima transcrita, que determina que os valores destinados aos fundos que
excederem ao total a que a pessoa jurídica tiver direito serão considerados, em relação
às empresas de que trata o art. 9° da Lei n° 8.167/91, como recursos próprios
aplicados no respectivo projeto.
Ademais, o §5°, do art. 4°, da Lei n° 9.532/97 estabelece expressamente que a opção
pelo incentivo fiscal é irretratável, não podendo ser alterada.
Consequentemente, o DARF recolhido com código específico para o FINOR, FINAM
ou FUNRES não pode ser retificado. Nesse sentido, a IN SRF n° 672/2006 assim
estabelece:
Art. 11. Serão indeferidos os pedidos de retificação que versem sobre
(...)
IV - alteração de código de receita dos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas que
impliquem opções de aplicação do imposto sobre a renda em investimentos regionais no
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), no Fundo de Investimentos da Amazônia
(Finam) ou no Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espirito Santo (Funres);
(...)
Além disso, os valores recolhidos ao FINOR, FINAM ou FUNRES não podem ser
objeto de restituição, conforme estabelece a Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de
outubro de 2004, vigente à época da opção:
Art. 6° Os valores recolhidos em decorrência de opções de aplicação do imposto sobre a
renda em investimentos regionais - Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), Fundo
de Investimentos da Amazônia (Finam) e Fundo de Recuperação Econômica do Estado
do Espírito Santo (Funres) - não poderão s objeto restituição.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive aos valores cuja opção por
aplicação em investimentos regionais tenha sido manifestada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (D1PJ). (destacou-se)
Esse dispositivo também consta das Instruções Normativas n° 600/2005 (art.6'') e n°
900/2008 (art.5°), que disciplinaram, posteriormente, a restituição e a compensação.
No que tange ao § 3° do art. 14 da Medida Provisória n° 2128-9/2001, que, no entender
do requerente, permitiria a alteração da opção se houvesse erro de cálculo, tal
dispositivo teve vigência somente até 24/05/2001, visto que não foi reproduzido nas
reedições da referida Medida Provisória.
Portanto, conclui-se que o valor destinado ao FINOR por meio de DARF específico não
pode ser utilizado para outra finalidade, não podendo ser acolhida a pretensão da
requerente.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

Portanto, que fique claro: o art. 40, §§ 5o e 6o, “b”, da Lei n° 9.532/97 determinava
que o valor que excedesse ao percentual de incentivo fiscal seria considerado como subscrição
voluntária para o fundo destinatário. A Deinf verificou que a Recorrente efetuou um
recolhimento ao Finor por meio de DARF específico em valor superior ao limite de 12% (6% a
mais) do imposto a ser destinado ao Finor no ano-calendário de 2004. Essa diferença foi
considerada como aplicação de recurso próprio, sendo a opção irretratável, consoante a
legislação citada.
Assim, não é possível ao CARF determinar a retirada dos valores excedentes ao
FINOR e destiná-los à compensação de lançamento de IRPJ, mormente quando a legislação
determinava que os valores excedentes seriam considerados contribuições voluntárias ao Fundo.
Ademais, vale destacar que em se tratando de recurso próprio do contribuinte,
conforme já explicado, essa parcela não pode ser considerada como de natureza tributária. Além
do que não poderia a Receita Federal, sem anuência do destinatário da verba, emitir parecer no
sentido de que a subscrição teria sido indevida. Apenas o gestor do Fundo é quem poderia
autorizar a devolução desses valores à empresa. A Receita Federal não tem competência para
decidir sobre a destinação dos valores depositados para o Finor.
Neste sentido, transcrevo trecho da decisão proferida pelo STJ no AgrResp No
1.011.014 - RJ (2016/0290747-9), que negou seguimento ao Resp e manteve a decisão do
Tribunal a quo:
(...) O acórdão negou provimento ao recurso e confirmou a sentença de
improcedência, entendendo pela impossibilidade de compensação dos valores
recolhidos ao FINOR Fundo de Investimento do Nordeste com o Imposto de
Renda, porque a aplicação no referido Fundo não tem natureza tributária e não é
administrado pela Secretaria da Receita Federal. Dessa forma, não há amparo
legal para a pretensão autoral. Diversamente do que alegou a Embargante, o
acórdão não negou vigência ao art. 74 da Lei no 9.430/96 tampouco ao art. 170 do
Código Tributário Nacional, os quais foram expressamente mencionados no voto
condutor. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão: 'A disposição expressa
no art. 74 da Lei no 9.430/96, ressalva que: (...) No entanto, o montante pretendido
pela Apelante para fins de compensação com o Imposto de Renda não se refere a
qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal. A quantia
excedente da aplicação no FINOR para dedução do Imposto de Renda tem
natureza diversa da tributária, não havendo como se promover a compensação,
por falta de amparo legal, exigência imposta pelo art. 170 do Código Tributário
Nacional'. Ademais, como a própria embargante informa na sua peça de embargos
(fls. 357), a Lei no 8383, de30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei no 9.096, de
20 de junho de 1995, autorizou o aproveitamento de indébito para efeito de
pagamento de tributos e contribuições federais da mesma espécie. Os valores que a
parte Autora pretende compensar possuem natureza diversa, não se enquadrando
na hipótese permissiva da legislação invocada, não se aplicando ao caso dos autos.
(...) (grifei)
Em suma, o STJ findou por não conhecer do recurso especial e manteve incólume
a decisão do TRF 2a Região que negou provimento à apelação da Recorrente que pretendia
compensar valores excedentes destinados ao Finor com o IRPJ devido à Receita Federal sob o
argumento de ter cometido um equívoco no momento em que recolheu os valores para aquele
Fundo. O acórdão atacado reconheceu que os valores excedentes destinados ao Finor não
tinham natureza tributária e não poderiam ser compensados com o IRPJ.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

No âmbito deste Tribunal administrativo outro não tem sido o entendimento, tanto
que recentemente assim decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). Ano-
calendário:
2004
INCENTIVOS
FISCAIS.
FINOR.
INSUFICIÊNCIA
NO
RECOLHIMENTO DO IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Tendo sido reconhecido
que os valores excedentes destinados ao Finor (6%) não têm natureza tributária e, por
conseguinte, não podem ser compensados com o IRPJ devido, resta procedente o
lançamento para exigência da diferença do imposto. LANÇAMENTO. MULTA DE
OFÍCIO. A dispensa de lançamento de multa de ofício prevista no art. 63 da Lei n°
9.430/96 não se aplica à hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no inciso III do
art. 151 do CTN. (Acórdão no 1301-004.335 / 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Data da Sessão de 21 de janeiro de 2020)
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator. designado
Com o devido respeito ao posicionamento da Ilustre Relatora, ouso discordar da
competência para julgamento do presente processo por esta 3a Turma Extraordinária.
É que, não obstante a matéria tratar-se de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão Adicional de Incentivos Fiscais – PERC, que regra geral não tem crédito tributário em
discussão, daí o motivo de constar no E-processo o valor do processo como zero, a Recorrente
pleiteia o reconhecimento pela Administração Tributária de que teria destinado, via recolhimento
em DARF, um valor maior ao FINOR do que o previsto na legislação de incentivo ao fundo
(teria destinado 18% do imposto de renda apurado no período em vez de 12%, que era o
percentual de incentivo fiscal previsto no §3°, do art. 14 da Medida Provisória n° 2.128-
9/2001.
Apesar de tratar-se de matéria de direito, o fato é que a Recorrente pretende a
compensação do valor que, segundo a mesma, teria destinado a maior ao FINOR. Confira-se
excerto do recurso voluntário:
13. Desta feita, a destinação efetuada pela Recorrente está absolutamente correta, sendo
certo que, ao contrário do alegado pela D. Autoridade Julgadora, a Recorrente não
pleiteou a retratação da parcela do imposto acertadamente destinada por meio da
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

DIPJ, mas sim a compensação do valor recolhido a maior, que nada mais é do que um
indébito tributário. (grifos no original)
O valor que a Recorrente pretende seja reconhecido como indevidamente
destinado ao fundo é de R$ 464.571,41.
Ocorre que as Turmas Extraordinárias tem limite de alçada para apreciação de
recurso voluntário relativo a reconhecimento de direito creditório até o valor de 60 salários
mínimos, o que perfaz um total de R$ 62.700,00 (em 2020), nos termos do art. 23B do Anexo II
do RICARF-Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O CARF atualizou o limite de alçada das Turmas Extraordinárias para 120
salários mínimos atualizados na data do sorteio do crédito tributário em discussão, por meio da
Portaria CARF n° 111, de 20 de julho de 2018.
Contudo, o crédito tributário pleiteado no presente processo ultrapassa até mesmo
o montante relativo a 120 salários mínimos.
Dessa forma, entendo que o valor discutido no presente processo extrapola o
limite de alçada de julgamento dessa 3a Turma Extraordinária, e portanto voto em declinar da
competência do julgamento do recurso voluntário para uma das turmas ordinária da 1a Seção;
devendo ser encaminhado ao SEGAP para inclusão em lote e novo sorteio.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital